Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE MURO. LOTE. ÁREA EXCLUSIVA. PROPRIETÁRIO. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE. CONTROVERTIDA. IRREVERSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSENTES. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. A controvérsia atinente à responsabilidade do Condomínio em promover a construção de muros em lote que constitui área privativa de proprietário condômino e não área comum demanda melhor exame, em caráter exauriente, por ocasião do julgamento da demanda por sentença, após instrução processual.
3. A imediata determinação de construção de muros no lote vizinho ao do autor, com inerente dispêndio de recursos econômicos, possui evidente caráter satisfativo e irreversível, não podendo ser simplesmente desfeita. Além disso, os custos para a edificação serão dificilmente ressarcidos pelo autor em caso de eventual improcedência do pedido, especialmente quando a obra envolve imóvel que não lhe pertence.
4. Recurso conhecido e provido.